Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ORDEM JUDICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO NO TEMPO INICIALMENTE CONCEDIDO NEM NO PRAZO ADICIONAL DEFERIDO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO EXIGIDO. ESCRITO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O não atendimento à determinação de emenda, sem nenhuma justificativa, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, permite considerar que a petição inicial não está em condições de ser admitida para o processamento da demanda e, por esse motivo, firma, pela inércia verificada, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, válido pressuposto para o indeferimento da petição inicial e extinção o processo sem resolução do mérito.

2. É desnecessária, no caso concreto, a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do processo, porque, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, dita condição está legalmente estabelecida apenas quando verificadas as situações previstas nos incisos II e III do mencionado artigo – paralisação ou abandono do processo –, as quais não estão evidenciadas nos presentes autos. Situações essas de extinção do processo que são distintas da prevista no inciso I do art. 485 do CPC.

3. Apelação conhecida e desprovida.